Tribunal: TJPA
Processo: 0818216-09.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5954 - ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818216-09.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MV SOCIEDADE DE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0818216-09.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MV SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA:
DESA.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO REALIZADA PELO PJE. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO VIA SISTEMA ELETRÔNICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por MV SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Belém, no âmbito da ação de repetição de indébito. A agravante pleiteia o reconhecimento da nulidade da intimação para manifestação em réplica, alegando ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), apesar de realizada intimação via sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de publicação no DJe torna nula a intimação realizada pelo sistema PJe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 11.419/2006, que regulamenta o processo judicial eletrônico, prevê a intimação por meio eletrônico em portal próprio como suficiente, dispensando a publicação no DJe para aqueles que se cadastraram no sistema (art. 5º).

4.

A jurisprudência do STJ e a normativa do Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelecem que, em caso de duplicidade de intimações (PJe e DJe), prevalece a intimação realizada via PJe, conforme o §6º do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, considerando-a como intimação pessoal.

5.

Não há exigência de publicação no DJe quando o ato já foi validamente intimado pelo sistema eletrônico, conforme entendimento consolidado pelo STJ e normas internas do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação realizada por meio do sistema eletrônico (PJe) prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), quando ambas ocorrem em duplicidade, nos termos da Lei nº 11.419/2006.

2.

A ausência de publicação no DJe não gera nulidade da intimação realizada validamente pelo PJe.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.419/2006, arts. 4º e 5º; Portaria Conjunta nº 001/2018-GP/VP do TJPA, art. 26, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1663952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19/05/2021. TJPA, Apelação Cível nº 00027856620138140016, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 06/12/2021.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos,
em conhecer do agravo de instrumento,
e dar
-lhe desprovimento
,
tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 07 de outubro de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MV SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
,
em face da decisão interlocutória proferida pelo
M.M Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal,
nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO (proc. n. 0863334-12.2022.8.14.0301),
proposta pela ora agravante em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Historiando os eventos dos autos, a autora propôs a referida ação com o intuito de obter o reconhecimento de que o pagamento no valor de R$ 12.157,73 (doze mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos) é indevido, devido à existência de norma de imunidade e isenção de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre a operação tributada. Como consequência desse reconhecimento, pleiteia a repetição do indébito acrescido de atualização monetária.

Após receber a petição inicial, o juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Belém emitiu despacho em 23/11/2022 ordenando a citação do Réu para apresentar contestação, o que ocorreu em 31/01/2023. Na contestação, o Réu argumentou: (i) a ilegitimidade da Autora para requerer a repetição do indébito devido a um pagamento realizado por terceiro; e (ii) a impossibilidade de reconhecimento do indébito judicialmente devido à imunidade condicionada.

Após a contestação, a secretaria realizou a intimação eletrônica da Agravante para que se manifestasse em réplica, porém, não houve a publicação no Diário Oficial desse ato.

Desta forma, ao se manifestar, a recorrente sustentou, em caráter preliminar, a nulidade da intimação devido à ausência de publicação no Diário Oficial. Além disso, rechaçou os argumentos apresentados pelo Agravado, oferecendo fundamentos e provas em contrário.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da decisão singular nos seguintes termos:

“(...) I – Quanto a alegação de nulidade, deve-se atentar para a lei 11419/2006 que dispõe da informatização do processo, prevendo (02) dois tipos de intimações para atender a evolução do sistema, a publicação no diário de justiça eletrônico, art. 4°, a mais geral, e a intimação em meio eletrônico, art. 5°, via sistema, dispensando esta publicação em órgão oficial, conforme abaixo transcrito. (...)

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para haver a intimação via eletrônica, sistema, deve haver o prévio cadastro do advogado no sistema eletrônico, prevalecendo esta intimação via sistema sobre a publicação nos diários eletrônicos em caso de duplicidade, neste sentido é o entendimento do STJ, abaixo transcrito. (...)

No caso dos autos, o advogado realizou o prévio cadastro no PJE, habilitando-se a ser intimado via sistema, ademais, a intimação de ID 85733917, foi realizada com ampara na Lei, devendo ainda salientar que no art. 5 da lei 11419/2006, parte final, há previsão de que a realização da intimação por sistema dispensa a publicação em órgão oficial, sendo considerada ainda pessoal, nos termos do parágrafo sexto, desta forma, indefiro a tese de nulidade. (...)”

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso (ID nº 17059781 - Pág. 2).

Nas razões recursais, o patrono do agravante argumenta, de forma sucinta, que o processo em questão não tramita na modalidade "Juízo 100% Digital", na qual todos os atos são praticados eletronicamente, incluindo as intimações. Diante disso, entende ser obrigatória a publicação dos despachos e atos ordinatórios no diário de justiça.

Continua argumentando que a publicação no Diário de Justiça possui tamanha relevância que, nos termos do §1º do art. 26 da Portaria Conjunta GP/VP nº 01/2018, ainda que a secretaria opte por realizar a intimação de forma tácita, é imprescindível a intimação por meio do Diário de Justiça, sendo esta data a que prevalece.

Ademais, alega que, conforme a Resolução nº 14, de 11 de agosto de 2021, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), e a Resolução nº 455, de 27 de abril de 2022, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a publicação no Diário de Justiça é obrigatória.

Afirma que o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já consolidou o entendimento de que os atos praticados durante a vigência da Portaria Conjunta nº 001/2018-GP/VP devem, necessariamente, ser publicados no Diário de Justiça. Cita, ainda, precedente desta Egrégia Corte.

Ao final, requer a concessão da tutela antecipada para reconhecer a nulidade da intimação da Agravante para a apresentação de réplica nos autos de origem, bem como seja determinado ao juízo de primeira instância que processe a réplica de maneira integral e irrestrita, apreciando todas as alegações e documentos nela contidos. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID
nº 18537303 - Pág. 7
, indeferi o pedido de tutela recursal e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº 19553366 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr.
Manoel Santino Nascimento Junior
, se eximiu de exarar parecer nos autos (ID nº 19639595 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em avaliar se a decisão de primeira instância, que rejeitou a tese de nulidade da intimação para a apresentação de réplica, está correta ou não.

Como se observa, a questão não se resume a uma situação em que não houve intimação, mas sim a um caso em que a intimação foi realizada por meio do portal próprio no Processo Judicial Eletrônico (PJe), porém, não houve a publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico (DJe).

Destarte, ainda que o agravante sustente que o processo em questão não se enquadre na modalidade de "Juízo 100% Digital", é inegável que os autos tramitam no Sistema de Processo Judicial Eletrônico. Sobre a matéria, aplica-se a Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que trata da informatização do processo judicial. A esse respeito, vejamos o disposto nos artigos 4º e 5º da mencionada lei:

(...)

Art. 2º O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1º desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.

§ 1º O credenciamento no Poder Judiciário será realizado mediante procedimento no qual esteja assegurada a adequada identificação presencial do interessado.

§ 2º Ao credenciado será atribuído registro e meio de acesso ao sistema, de modo a preservar o sigilo, a identificação e a autenticidade de suas comunicações.

§ 3º Os órgãos do Poder Judiciário poderão criar um cadastro único para o credenciamento previsto neste artigo.

(...)

Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico,

disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

§ 1º O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica.

§ 2º A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.

§ 3º Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 4º Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.

§ 5º A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado

durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso.

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

Observa-se, dessa maneira, que, embora o Diário de Justiça Eletrônico tenha como finalidade a publicação de atos judiciais, o artigo 5º da Lei estabelece que as intimações serão realizadas por meio eletrônico, em portal próprio, para aqueles que se cadastrarem nos termos do artigo 2º da mesma Lei, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive em meio eletrônico.

No entanto, o agravante sustenta a obrigatoriedade da publicação do ato de intimação no Diário de Justiça, com fundamento no §1º do art. 26 da Portaria Conjunta nº 001/2018-GP/VP, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e na Resolução nº 14/2021, que dispõem o seguinte:

Portaria Conjunta nº 001/2018-GP/VP

Art. 26. No processo eletrônico, os pronunciamentos judiciais deverão ser publicados no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), inclusive nos processos que tramitam em segredo de justiça, nos quais o sistema indicará as iniciais dos nomes das partes, assegurando o sigilo necessário.

§ 1º Ocorrendo a intimação eletrônica implícita (art. 5º, § 2º, da Lei Federal nº 11.419/2006) e a publicação da decisão no DJe, prevalece esta última para fins de início da contagem de prazo.

(Redação dada pela Portaria Conjunta nº 2/2018-GP/VP, de 11/9/2018, publicada na Edição nº 6504/2018 - quarta-feira, 12 de setembro de 2018)

Resolução nº 14/2021

Art. 2º
Serão objeto de publicação no DJEN
:

II -
as intimações destinadas aos(às) advogados(as), cuja ciência não exija vista ou intimação pessoal
;

Instituído pelo CNJ, o DJEN é uma das plataformas previstas na Resolução 234/2016, que visa substituir gradualmente os Diários de Justiça Eletrônicos (DJE) publicados diariamente pelos tribunais, cuja ciência não exija vista ou intimação pessoal.

Com efeito, considerando que o DJEN visa a substituição dos diários eletrônicos locais, sob o ponto de vista da publicação, há que se ponderar a Portaria Conjunta nº 2/2021 – GP, oriunda deste egrégio Tribunal de Justiça, a qual contém a seguinte disposição:

“
RESOLVEM:

Art. 1o O § 1o do art. 26 da Portaria Conjunta no 1/2018-GP/VP, de 28 de maio de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 26. ...........................................................

§ 1o Ocorrendo a publicação da decisão no DJe e a intimação eletrônica (art. 5o, § 2o, da Lei Federal no 11.419/2006), prevalece esta última para fins de início da contagem de prazo processual.

................................................................" (NR)

Art. 2o Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.

A atualização da Portaria Conjunta nº 1/2018-GP/VP, de 28 de maio de 2018, ocorreu em decorrência da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos

Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial n° 1.663.952/RJ (Corte Especial, Relator Ministro Raul Araújo, julgado em 19/5/2021), assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.

2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.

3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.

Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial”

(EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021).

No mesmo sentido, é o entendimento desta egrégia Corte:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS. REDISCUSSÃO DE TESE A RESPEITO DA DUPLICIDADE DE
INTIMAÇÕES VIA PORTAL ELETRÔNICO (PJE) E DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJE). PREVALÊNCIA DO ATO INTIMATÓRIO EFETUADO MEDIANTE PORTAL ELETRÔNICO (PJE).
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSA VIR A INFIRMÁ-LA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00027856620138140016 7568180, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 06/12/2021, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO.
PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PORTAL DO PJE. PRECEDENTE DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0006076-26.2019.8.14.0061, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 05/12/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Diante dessas premissas, saliento que apesar da objeção levantada pelo recorrente, não há fundamento na alegação de que a publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) é imprescindível, uma vez que há normativa do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) estabelecendo que, em qualquer circunstância, prevalecerá a intimação por meio do Processo Judicial Eletrônico (PJE), em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e
nego provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 17/10/2024